Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713193-14.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VELOTAX SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. RECORRIDO: LUCIANO PEREIRA DOS REIS DECISÃO Tendo em vista que a parte recorrente formulou expressamente (ID70696052) pedido de desistência do recurso interposto (ID 70376787), homologo o referido pedido. Intimem-se as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Brasília, 10 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal